Tribunal: TJMT
Processo: 1032552-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032552-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.521.811-02 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO
IMPLEMENTADO
. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR.
SÚMULA 526 DO STJ.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de justificação e remição da pena
, em razão do descumprimento das condições impostas e prática de novo crime.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da regressão cautelar do regime sem prévia audiência de justificação; (
ii
) a caracterização da falta grave pelo descumprimento das condições do regime semiaberto e prática de novo crime.

III. Razões de decidir:

1
. O descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, incluindo a não
implementação
do monitoramento
eletrônico e comparecimentos irregul
ares, caracteriza falta grave
.

2
. A prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão cautelar, independentemente do trânsito
em julgado da nova condenação
.

3
. A regressão cautelar prescinde de prévia audiência de justificação, dada sua natureza emergencial, sendo suficiente a existência de elementos concretos que indiquem o descumprimento das condições impostas.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido
,
apenas para determinar a análise do pedido de remição pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
"É legítima a regressão cautelar de regime prisional por descumprimento das condições impostas e prática de novo crime, sendo dispensável a prévia audiência de justificação
"
.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 50, II, 118, I; Súmula 526 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 781025 GO 2022/0345454-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/
2023
;
STJ - HC 720222/GO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, j. 03/05/2022;
TJ
MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006454-59.2024.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/
2024
;
TJ
MT - EP:
10014455320238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

Wellington
d
os Santos Campos

em desfavor da
decisão
prolatada pelo
4a
Vara
Criminal
da Comarca de Rondonópolis

(MT)
, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0003164-36.2016.8.11.0064
,
que indeferiu o pedido de justificativa e de
remição
do agravante.

Nas razões recursais
, o agravante sustenta, em síntese,
que a regressão ao regime fechado foi decretada de forma inadequada, uma vez que não foi intimado para a instalação da
tornozeleira
eletrônica, cuja indisponibilidade foi reconhecida pelo magistrado em audiência admonitória. Argumenta que durante todo o período no regime semiaberto, cumpriu regularmente as obrigações de comparecimento trimestral, sem que tenha sido notificado para sanar eventuais irregularidades.

Destaca, ainda, que manteve conduta exemplar, com comprovação de atividade laboral formal, evidenciando sua reinserção social e cumprimento das condições do regime.

Aduz
que a decisão de regressão é nula, pois não foi precedida da audiência de justificação, como exige o artigo 118, § 2o, da LEP.

Argumenta, também, que a denúncia relacionada à prática de novo delito é frágil, sem elementos concretos que justifiquem a regressão, sendo b
aseada unicamente no princípio
in dubio
pro

societate
.

Por fim, sustenta que houve omissão na análise do pedido de remição de pena pelos dias trabalhados e que a decisão carece de fundamentação adequada, contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pautado nesses argumentos requer
,
liminarmente,
a revogação da prisão

preventiva e a progressão para o regime aberto por cumprimento dos

seus requisitos legais
e
,
no mérito, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a
decisão mencionada
,
para determinar a

progressão para o regime aberto, homologando as remições de acordo com os dias

trabalhados e/ou a expedição de contramandado de prisão, com designação de

audiência de justificação

(252588688 – p. 6-25).

Em sede de Juízo de retratação
, fora mantida a decisão agravada
(Id.

252588697
– p. 45-46)
.

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado refuta a tese
defensiva, pugnando
pelo desprovimento do recurso
, enfatizando o descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto e a prática de nova infração penal, o que justificaria a regressão de regime. Destaca que o agravante nunca efetivou o cadastro para uso de
tornozeleira
eletrônica, conforme informações da Central de Monitoramento
(
I
d.
257342156
– p.
86-90
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para que seja apreciado o pedido de homologação dos dias remidos, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida
.
(Id.
261613791 – p.
92-
96).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

Inicialmente
, vale ressaltar que não é cabível pedido liminar em sede de Agravo em Execução, uma vez que esse segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, o qual não admite análise em cognição sumária.

Passo
à

análise
do mérito.

No presente caso, o Juízo de origem determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, fundamentando-se no
descumprimento das condições impostas, especialmente a ausência do uso da
tornozeleira
eletrônica, a irregularidade nos comparecimentos em juízo e a prática de nova infração penal.

Posteriormente, indeferiu o
pedido
de justificativa
formulada pelo agravante
. Abaixo, transcrevo os trechos relevantes da decisão:

(...) Aduz a Defesa que o sentenciado não instalou o equipamento eletrônico, haja vista a ausência da
tornozeleira
; compareceu trimestralmente em juízo; exercia labor com carteira assinada e possui bons predicativos.

Em que pesem as alegações da Defesa, constato que essas não
prosperam,
isso porque o sentenciado tinha ciência das condições para o cumprimento de sua pena e, dentre essas, o uso de
tornozeleira
eletrônica e a não prática de novos crimes. Contudo, o reeducando descumpriu as condições, as quais ensejam o reconhecimento de falta grave, conforme já exposto na decisão de seq. 118.1.

Neste contexto, mantenho a decisão de seq. 118.1.(Id. 252591154 – p. 28-29).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente agravo em execução, argumentando que o apenado cumpriu regularmente suas obrigações no regime semiaberto, não fez uso da
tornozeleira
eletrônica devido à indisponibilidade do equipamento e à ausência de notificação para instalação, além de possuir residência
fixa e exercer trabalho lícito, demonstrando comprometimento com sua reinserção social.

Alega, ainda, que a imputação de prática de novo crime carece de elementos probatórios concretos, sen
do baseada apenas no princípio
in dubio
pro

societate
, sem justificativa suficiente para embasar a regressão de regime (252588688 – p. 6-25).

Após análise minuciosa dos autos, concluo que os argumentos apresentados
pelo agravante
são insuficientes para justificar o descumprimento das obrigações legais impostas
pelo Juízo da Execução Penal.

Verifica-se nos autos que o reeducando progrediu ao regime semiaberto em
16.07.2020
, após a realização de audiência admonitória, da qual participaram tanto o apenado quanto sua defesa técnica. Naquela ocasião, o juízo, além de impor as condições a serem cumpridas, advertiu expressamente que o não cumprimento das obrigações poderia acarretar a regressão do regime de cumprimento de pena.

Entre as determinações, fo
ram
estabelecido
s:

(...) incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

- Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre
08:00
e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

- Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)
.

Contudo, os autos revelam que o primeiro comparecimento do apenado somente ocorreu em setembro de 2022. Mesmo após o término do período pandêmico, o agravante permaneceu ausente por mais de cinco meses sem justificar seu paradeiro ao Juízo da Execução Penal. Posteriormente, passou a comparecer de maneira irregular, apresentando-se apenas trimestralmente, em flagrante desacordo com a determinação judicial de comparecimento mensal.

A
demais, a
alegação do agravante de que não foi monitorado por ausência de notificação para instalação da
tornozeleira
eletrônica não se sustenta diante das circunstâncias dos autos. O apenado tinha pleno conhecimento da obrigatoriedade do uso do dispositivo, conforme foi expressamente
advertido
na audiência admonitória realizada em 16.07.2020, ocasião em que lhe foram impostas as condições para cumprimento do regime semiaberto, incluindo a submissão ao monitoramento eletrônico.

Além disso, o agravante compareceu de forma irregular
em
juízo em algumas ocasiões, ainda que não nos moldes determinados (mensalmente). Assim, durante esses comparecimentos, ele possuía plena capacidade de questionar ao juízo ou à secretaria da vara o motivo pelo qual ainda não havia sido notificado para a instalação da
tornozeleira
. O silêncio prolongado do
apenado sobre a questão reforça a ausência de interesse em cumprir as condições estabelecidas, o que denota inércia incompatível com o compromisso esperado de quem busca a reintegração social e a observância das normas impostas.

Portanto, o argumento de que a ausência de notificação inviabilizou o monitoramento deve ser afastado, visto que cabia ao agravante demonstrar diligência no cumprimento das condições impostas, especialmente considerando que ele tinha ciência de todas as obrigações e comparecia eventualmente ao juízo. A inércia do reeducando em resolver a situação não pode ser utilizada em seu benefício para afastar os efeitos do descumprimento das determinações judiciais.

Registro que o agravante apenas demonstrou interesse em informar sobre
a ausência da notificação para instalação da
tornozeleira
após
o decreto de sua prisão
,
ocorrida em
24.07.
2024, por ordem
emanada pelo juízo de origem.

Ainda, a
prática de um novo crime pelo apenado, enquanto cumpre pena em regime semiaberto, é considerada falta grave, conforme previsto no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece:

Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade será regredida para regime mais rigoroso quando o condenado:

I -
praticar
crime doloso ou cometer falta grave.

Essa regra demonstra que, ao praticar um crime doloso, mesmo que ainda esteja em fase de investigação, o condenado se mostra inapto a permanecer em um regime prisional mais brando. Isso ocorre porque tal conduta compromete o objetivo principal da execução penal: a ressocialização. A norma busca manter a disciplina e a ordem no cumprimento da pena, permitindo a regressão do regime como uma medida necessária e proporcional diante do descumprimento das condições impostas.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 526, esclarece que não é preciso aguardar a decisão definitiva (trânsito em julgado) de uma sentença penal condenatória para reconhecer a falta grave no processo de execução penal. Esse entendimento permite que, com base em indícios suficientes, sejam adotadas medidas imediatas, como a regressão do regime, desde que devidamente fundamentadas, para preservar a ordem e a disciplina.

No caso analisado, o agravante foi denunciado por crimes graves, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, enquanto cumpria pena em regime semiaberto. A notícia desses fatos é suficiente para caracterizar o descumprimento das condições legais, justificando a regressão cautelar do regime, mesmo que ainda não haja condenação definitiva.

A interpretação do artigo 118, inciso I, da LEP ressalta a necessidade de garantir o controle e a ordem durante o cumprimento da pena. A prática de um novo crime reflete a incapacidade do condenado de respeitar as condições de um regime menos rigoroso, legitimando sua transferência para um
regime mais restritivo, com foco na proteção da sociedade e no cumprimento efetivo da pena.

Apesar das justificativas da defesa, o Termo de Audiência Admonitória comprova que o apenado foi devidamente informado das condições do regime semiaberto. Assinado por ele na presença de sua defesa técnica, o documento confirma que recebeu orientação clara sobre as obrigações e as consequências de eventual descumprimento, tornando inviável alegar desconhecimento ou falta de notificação

quanto às regras impostas.

Por fim, a alegação de ausência de audiência de justificação para a regressão cautelar não merece prosperar,
pois
n
o caso
de regressão cautelar, como ocorre nos presentes autos,
a
medida possui caráter emergencial e visa a resguardar a ordem pública, sendo possível sua decretação sem a prévia realização de audiência, desde que os elementos dos autos indiquem o descumprimento das condições impostas.

No caso em análise, a decisão de regressão cautelar fundamenta-se na ausência do cumprimento de obrigações impostas ao apenado, como o uso de
tornozeleira
eletrônica e o comparecimento regular em juízo, além de indícios da prática de novo crime doloso. Tais elementos, devidamente constatados, justificam a necessidade de adoção da medida imediata, sem prejuízo de que o apenado seja ouvido posteriormente, no curso do procedimento de execução penal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ausência de audiência de justificação prévia não invalida a regressão de regime quando esta for determinada de forma cautelar, em razão de sua natureza preventiva e emergencial

(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
09/05/2022).

Assim, a medida encontra-se plenamente justificada nos autos e em consonância com o ordenamento jurídico, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de audiência de justificação
.

Neste mesmo sentido, este Tribunal tem decidido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO
–
COMETIMENTO DE NOVO CRIME
– REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
– SÚMULA 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional,
inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva
” (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
09/05/2022).
(...).
(TJ-MT - EP:
10014455320238110000, Relator
: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento:
10/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2023). (grifos meus).

Em caso semelhante,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A tese de eventual afronta ao princípio acusatório não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
"
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018). 3.
No caso concreto, a Corte de origem regrediu de forma idônea o reeducando ao regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave, na forma do art. 50, II c/c art. 118, I, da LEP, por ter deixado de comparecer à Casa de Albergado por quase 7 anos, sem apresentar justificativa

(17/10/2013 - 8/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC:
781025 GO 2022/0345454-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/
2023
)

(
grifos meus)”.

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - REGRESSÃO PARA O REGIME
FECHADO JUSTIFICADA
– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Comete falta grave o paciente/reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal
(LEP
).
Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei no 7.210/84); portanto,
se o paciente/reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006454-59.2024.8.11
.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO,
Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/
2024
)
” (grifos meus).

Sendo assim
,
em
conformidade com

a
jurisprudência

do
STJ e
desta Egrégia Corte,
é
descabid
a

a concessão de regime menos gravoso em favor do apenado
,
pois

reconhecida a prática de falta grave, nos moldes art. 118,
inc. I,
da Lei de Execuções Penais.

Diante da natureza do pedido de remição de pena pelo trabalho e considerando que o tema não foi analisado pelo Juízo da execução, determino à autoridade competente que analise a questão, em razão de sua atribuição específica no acompanhamento da execução penal.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Wellington dos Santos Campos
,
para determinar
que o pedido de remição de pena pelo trabalho seja analisado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025